Tribunal: TJES
Processo: 5027100-66.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Atraso de vôo; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-03-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5027100-66.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GOL LINHAS AEREAS S.A.
RECORRIDO: THYAGO TALISON DE OLIVEIRA SANTANA
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5027100-66.2022.8.08.0035
Origem
: Juízo de Vila Velha - Comarca da Capital - 5º Juizado Especial Cível
RECORRENTE
: GOL LINHAS AÉREAS S.A.
RECORRIDO
: THYAGO TALISON DE OLIVEIRA SANTANA.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÉREO. ATRASO DA DECOLAGEM NA ORIGEM. CHEGADA AO DESTINO FINAL COM ATRASO CONSIDERÁVEL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CONFIGURAÇÃO DE DANO MORAL.
QUANTUM
RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. RECURSO DESPROVIDO.

(1).
A controvérsia versa sobre atraso de voo. Afirma o autor ter adquirido passagem aérea de Belo Horizonte - MG para Vitória - ES, para o dia 09/10/2022. No entanto, devido a um atraso, o autor chegou no aeroporto de Vitória/ES dezenove horas após o horário inicialmente previsto, além do desembolso imprevisto do valor de R$ 2.770,16 (dois mil setecentos e setenta reais e dezesseis centavos) com a compra de uma nova passagem, alimentação, uber e hospedagem. Pede, nestes termos, que seja a ré condenada ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.

(2).
A sentença objurgada julgou parcialmente procedentes os pedidos contidos na inicial, para determinar a restituição do valor de R$ 2.770,16 (dois mil setecentos e setenta reais e dezesseis centavos), a título de danos materiais, bem como a quantia de R$ 7.000,00 (sete mil reais) a título de danos morais.

(3).
A parte ré almeja a reforma da sentença, em seu recurso inominado, para julgar improcedentes os pedidos lançados na peça inicial. Por sua vez, em contrarrazões, a parte autora pugna pela manutenção da sentença.

(4).
Em análise dos autos, nota-se que o atraso dos voo é fato incontroverso, até porque a parte ré, ora recorrente, não impugnou os fatos apresentados pela parte autora. Caracteriza, assim, a falha na prestação de serviços. Por sua vez, o
recorrido comprovou o desembolso da quantia de
R$ 2.770,16 (dois mil setecentos e setenta reais e dezesseis centavos), a fim de custear gastos em decorrência do atraso do voo
, de modo que a restituição da referida quantia é devida a título d
e danos materiais.

(5).
Já no que se refere aos danos morais, em regra, prevalece o entendimento de que o atraso, o cancelamento ou o remanejamento de voo, por si só, não enseja lesão extrapatrimonial, salvo se observada alguma consequência gravosa ao passageiro. No caso dos autos, ao tomar o horário inicialmente previsto para chegada do transporte aéreo no destino final, constata-se ter havido um atraso superior a 19h, situação que, somada ao fato de ausência de comprovação de amparo pela ré, denota a ocorrência da lesão extrapatrimonial. Sobre o
quantum
indenizatório fixado pelo Juízo de origem (R$ 7.000,00), vê-se que a quantia é proporcional e razoável, estando dentro da média de situações equivalentes analisadas por esta Turma Recursal.

(6).
Da conclusão.
RECU
RSO CONHECIDO E DESPROVIDO
, ficando a
sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

(7).
Por força da sucumbência recursal, condena-se a recorrente no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% sobre o valor da condenação ou, não havendo condenação, sobre o valor corrigido da causa (art. 55, da Lei 9.099/95).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)